Tribunal: TJSP
Processo: 0006792-18.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo em execução penal. Pleito de concessão de indulto, com fundamento no artigo 5o do decreto no 11.302/2022. decisão a quo indeferiu o benefício, ao argumento de que o sentenciado iniciou o cumprimento da pena após a promulgação do decreto. Exigência não prevista no texto normativo, que admite, inclusive, a concessão do indulto aos réus cuja guia de execução ainda não tenha sido expedida, bem

Ementa:
Agravo em execução penal. Pleito de concessão de indulto, com fundamento no artigo 5o do decreto no 11.302/2022. decisão a quo indeferiu o benefício, ao argumento de que o sentenciado iniciou o cumprimento da pena após a promulgação do decreto. Exigência não prevista no texto normativo, que admite, inclusive, a concessão do indulto aos réus cuja guia de execução ainda não tenha sido expedida, bem como nos casos em que a condenação ainda não tenha transitado em julgado para a defesa. Precedentes. Preenchidos os requisitos previstos no decreto, impõe-se a concessão do indulto.
Agravo provido.